Tribunal: TJSP
Processo: 2102309-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação de decisão interlocutória proferida por este Relator, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulada pela ELEKTRO no bojo de agravo de instrumento – irresignação da aqui impugnante que não tem o condão de infirmar os fundamentos jurídicos esposados na decisão – inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC/2015 – decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação de decisão interlocutória proferida por este Relator, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulada pela ELEKTRO no bojo de agravo de instrumento – irresignação da aqui impugnante que não tem o condão de infirmar os fundamentos jurídicos esposados na decisão – inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC/2015 – decisão mantida. Recurso desprovido.